Tribunal: CARF
Processo: 13963.720151/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720151/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN ROBERTO WESTPHAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2008 com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente. IRPF.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
2
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 109 a 112, através da qual
foi efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar,
código de receita 2904, no valor de R$ 34.319,81, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.110, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista, processo trabalhista n.o
1382/90, no valor de R$ 125.736,02, assim relatado pela autoridade fiscal (sic):
Omissão de R$ 125.680,61 pagos pela Companhia Siderúrgica Nacional através do
processo judicial n.o 1.382/90, com R$ 257,60 de imposto de renda retido na
fonte.
(...)
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.2 a
21, por meio da qual expõe, em síntese, suas razões de contestação.
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação
trabalhista n.o 1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
3
rubrica “Rendimentos Isentos e Não­Tributáveis” de sua DIRPF2008, no total de
R$ 126.588,00.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os
valores recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a
indenização do período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de
reintegração por extinção do estabelecimento, e os juros moratórios
correspondentes, que não foram excluídos da apuração do imposto devido pela
autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no art. 46, § 1.o , inciso I, da
Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.
Que o total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido
pelo interessado, antes da última atualização, atingia o montante de R$
102.845,23. O montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto
resulta da rubrica “estabilidade no emprego” na quantia de R$ 30.115,73, mais o
valor apurado dos juros de mora, na importância de R$ 72.729,50, sendo estas as
parcelas que não podem integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito
aos critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido,
relativamente aos rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste
lançamento de ofício, nos termos do que decidiu o juízo da execução:
“1.3. Descontos Fiscais Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser
descontado do valor da condenação, a título de desconto fiscal, o total que seria
devido caso o reclamante tivesse recebido as verbas na época correta.
Destarte, os valores devidos a título de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos
mensalmente, respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas, deduções,
limites e isenções vigentes no mês de competência, com posterior recolhimento e
comprovação documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a impugnação
da executada.”
Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado
(IRRF de R$ 257,60), de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão
transitou em julgado, com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente,
suas obrigações com a retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em
julgado, e também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal
e praticada nos últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.o 287/2009, cuja
edição está fundamentada em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial,
sintetizado no Ato Declaratório PGFN n.o 1/2009.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
4
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12.a Região, destacando
que há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de
competência sobre o regime de caixa.
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da
decisão judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz
respeito aos critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Que a retenção e recolhimento do IRRF deu-se de acordo com a Orientação
Jurisprudencial n.o 81, e sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que
entendimento diverso, contraria a decisão do poder judiciário já transitada em
julgado.
Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe
foi enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais
e coletivos, insculpidos no art. 5.o da Constituição Federal, ao mesmo tempo em
que violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.o, I, e 150, II,
relativos à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia
fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, de acordo
com a IN RFB n.o 1.127, de 07.02.2011 e o art. 12-A, e §§, da Lei n.o 7.713/88, com
a redação dada pela Lei n.o 12.350, de 20.12.2010, que estabelece que a retenção
dar-se-á mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento
ou crédito.
Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que
não teve intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim, requer o recebimento e tramitação da impugnação, a juntada dos
documentos, ratificando todas as manifestações e informações anteriormente
apresentadas, o que determinará a improcedência da Notificação de Lançamento,
como medida de direito e irrecusável justiça.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem
ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS.
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
5
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
INCIDÊNCIA A isenção de imposto de renda de que trata o inciso V do art. 6o da
Lei no 7.713, de 1988, aplica-se ao aviso prévio indenizado e ao FGTS pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite estabelecido na
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990) e aos juros e
correção monetária a eles correspondentes.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial.
Em sede de preliminar alega o contribuinte que houve erro a descrição da infração
cometida no Auto de Infração.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
6
Ao declarar seus rendimentos como isentos ou não tributáveis quando deveriam ser
declarados como tributáveis o contribuinte incorrer na infração de omissão de rendimentos, não
merecendo qualquer reparo o AI lavrado.
Quanto ao mérito, a decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, pois entendeu que há
incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrente da ação trabalhista, bem como que tais rendimentos devem ser
tributados sob o regime de caixa.
No que diz respeito às alegações do contribuinte da não incidência do imposto de
renda sobre os juros moratórios sobre rendimentos recebidos acumuladamente, decorrente da
ação trabalhista, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Súmula CARF no 198
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
7
Já em relação à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
Recorrente almeja que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Finalmente, sobre os demais valores recebidos que o contribuinte entende como
isentos, razão não lhe assiste.
No que tange aos rendimentos isentos ou não tributáveis, o artigo 39 do RIR/99,
em seu inciso XX, dispõe que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)XX - a indenização e o
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28)
Como se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente no artigo
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
8
477 (aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado
na empresa) e artigo 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido
sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
no 7.238, de 29/10/1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado
dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial),
e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13/09/1966, alterada
pela Lei no 8.036, de 11/05/1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de
lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
É importante lembrar que as verbas recebidas a título de estabilidade provisória
não estão fundamentadas nos dispositivos a que se refere o subitem 2.1 do Parecer Normativo
Cosit no 1/1995, razão pela qual, em princípio, não seriam isentas. Aliás, a doutrina tem se
manifestado no sentido de que a reparação assegurada ao empregado estável é a reintegração no
emprego. Sobre a questão, assim se manifesta Amauri Mascaro Nascimento, em sua obra
“Iniciação ao Direito do Trabalho” (Editora LTr, São Paulo, 20a edição,1993, p. 387):
“Quando um empregado é estável e o empregador, ilegalmente, o despede, o
meio de restaurar o direito lesado é a devolução do cargo ao estável, para que
nele permaneça, pelo menos até o termo final da estabilidade. Esse raciocínio é
decorrência normal da nulidade da dispensa. Se a dispensa é nula, é claro que a
relação de emprego deve ser restabelecida, através da reintegração.”
Com efeito, cabe registrar que a indenização relativa ao período de estabilidade
provisória no emprego corresponde, na realidade, à remuneração que seria recebida no aludido
período, constituindo, portanto, rendimento tributável. Tratasse, portanto, de rendimento que
por sua natureza é tributável, mesmo que denominado de indenização, não estando, pois,
abrangidos pelo regrado no art. 6o, da Lei 7.713, de 1988.
Concluísse que tal rendimento tratasse de renda de natureza tributável, conforme
exigido pela Lei no 7.713/1988 e, não estando albergada pelo Instituto da Isenção, é de se manter
integralmente os valores tributados na Notificação de Lançamento.
Quanto às arguições de cunho pessoal, cumpre destacar que a atividade de
fiscalização é plenamente vinculada, não cabendo à autoridade administrativa, no exercício de
suas funções, a análise das mesmas por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Também, não pode ser acolhida a alegação de que não teve intenção de sonegar
imposto ou burlar o fisco, visto que, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.275 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720151/2011-11
9
natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, a teor do art. 136 do CTN - Código Tributário
Nacional – CTN, que estabelece verbis:
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, dar provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 319
DF CARF MF
Original